Tribunal: TJMT
Processo: 1026318-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026318-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS A SEGURADOS
- DANO ELÉTRICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO NÃO DEMONSTRADO –
LAUDOS UNILATERAIS E SUPERFICIAIS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

“Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

” (TJ-MT 10604719220198110041 MT, Relator: Des. Dirceu Dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)”.

“
Constatado dos autos que os danos sofridos pela segurada se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. Precedentes. (TJMT - N.U 1004082-46.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 02/08/2023”

“(...) embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos no.
1026318-91.2023.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valores pagos aos segurados a título de indenização securitária pelos danos ocasionados a equipamentos pertencentes aos mesmos, danificados por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da apelada.

Defende a necessidade de reforma da sentença aduzindo que o nexo de causalidade restou comprovado nos autos tendo em vista que a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico de tensão na rede elétrica.

Assevera que “
a sentença se equivoca ao não entender pela responsabilidade da concessionária, que é objetiva no caso concreto. E o equívoco reside no fato de que não se discute a descarga atmosférica em si, mas sim o dano decorrente dela
”, id. 197200236 - Pág. 3.

Menciona que, não há que se excluir a responsabilidade da concessionária recorrida, pois a incidência de descargas atmosféricas se insere no risco da atividade por ela desenvolvida.

Salienta a ausência de provas da regularidade dos serviços da recorrida ante a ausência dos documentos exigidos pelo item “6” do Módulo 9 do PRODIST que não foram apresentados pela concessionária.

Destaca que a regulação da ANEEL exige que todos os relatórios devem ser apresentados para excluir o nexo de causalidade. A falta de qualquer um deles, torna impossível o afastamento de sua responsabilidade.

Ressalta que “
a não apresentação de todos os documentos exigidos pela regulação da ANEEL através do Prodist, não se pode reputar inexistente o nexo causal, já que a recorrida falha em comprovar a total regularidade dos seus serviços”,
id.

197200236 - Pág. 14.

Com essas considerações requer seja o presente Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO, a fim de reformar a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, eis que as descargas atmosféricas se inserem no risco da atividade da concessionária recorrida.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.
197200240
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 19.366,60 (dezenove mil e trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), em razão de ter sub-rogado nos direitos dos segurados JANAINA LOPES SANTANA, BENEDETTI E BOLIDO LTDA ME, MARTA ROSELI KONRATH SAVOLDI, LAERCIO STABILLE, ARNILDO JOSE HENN, ISIDORO ALVES DE OLIVEIRA NETO e AUDEM LUIG DE MORAES, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (id.

197200235):

“(...)Verifica-se que sobre os equipamentos dos segurados:

-Janaina, o laudo de Id. 123561080 apenas concluiu que houve uma “descarga elétrica” (sic).

- Benedetti, o laudo de id. 124058941 concluiu “provável sobretensão de energia”

- Marta, o laudo de id. 123561082 concluiu que houve “oscilação de energia”

-Laercio, o laudo de id. 123561083 concluiu que houve “oscilação de tensão na rede”

-Arnildo, o laudo de id. 123561084 concluiu que houve “descarga elétrica/oscilação de energia”

-Isidoro, o laudo de id. 123561085 concluiu que houve “descarga elétrica”

-Audem, o laudo de id. 123561086 concluiu que houve “descarga atmosférica/descarga elétrica ”

Nos relatórios finais de regulação, consta o relato de alguns segurados de que houve forte chuva com incidência de raios que atingiu a região (Ids. 123561082, 123561083, 123561085).

Nota-se que neste caso houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida. (...)

Convém registrar que em nenhum os laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, ademais sequer constam a data e hora do evento, não servindo para o fim que se destinam.(...)

Ademais, a ré apresentou relatório técnico que atesta a ausência de “perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora” (Ids. 128049607, 128049608, 128049609, 128049610 e 128049611). Além disso, duas das UC’s não foram encontradas, não sendo possível elaboração do parecer técnico.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A”.

A r. sentença entendeu pela ocorrência de caso fortuito ou força maior rompendo o nexo causal, eis que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida. Registrou, ademais, que nos laudos apresentados nos autos, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destina.

Pois bem.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos, dispõe o artigo 786 do Código Civil: “Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

No caso em análise, a apelante, na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020). Negritei

Desta feita, como acertadamente consignado na r.sentença, no que tange ao nexo causal, importa consignar que restou evidenciado pelos documentos juntados à exordial que os infortúnios vivenciados pelos segurados da Apelante foram em razão de danos decorrentes de evento da natureza em razão de oscilação de energia após descargas elétricas (Num. 197200748 - Pág. 24, Num. 197200748 - Pág. 25; Num. 197200749 - Pág. 21, 197200749 - Pág. 22; Num. 197200200 - Pág. 22; Num. 197200201 - Pág. 31,

Num. 197200201 - Pág. 32,

Num. 197200201 - Pág. 33, . 197200201 - Pág. 34; Num. 197200202 - Pág. 19, Num. 197200202 - Pág. 20,

Num. 197200202 - Pág. 21; Num. 197200203 - Pág. 21”.

Nesse contexto, observa-se a ocorrência de força maior, sendo causa de excludente do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, o que, por conseguinte, afasta a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Seguradora que reembolsa 04 (quatro) segurados pelos danos elétricos supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia - Sentença de procedência - Reconhecimento da ocorrência de prescrição trienal no tocante à parte da pretensão referente a 02 (dois) segurados - Queima de equipamentos provocada por distúrbios elétricos -
Laudos e orçamentos que apontam a ocorrência de fortes chuvas, vendavais e queda de raios - Falha na prestação dos serviços inexistente - Nexo de causalidade não evidenciado - Inviabilidade de responsabilização da distribuidora de energia, independente de ser objetiva a natureza de sua responsabilidade pelos serviços prestados
- Prescrição reconhecida em relação à parte dos segurados - Improcedência que se impõe em relação ao remanescente - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001104-74.2018.8.26.0100; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019) Negritei

Apelação Cível. Ação regressiva de indenização. Danos elétricos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Ausência de comprovação idônea do pagamento da indenização securitária e do nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados. Sub-rogação não demonstrada. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora em relação aos pagamentos, em especial à segurada Adriana.
Sinistro regulado por efeito de vendaval, abrangência de itens sem relação com equipamentos elétricos. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Recurso provido para julgar o pedido improcedente, com inversão dos ônus da sucumbência.
(TJSP;Apelação Cível 1027960-67.2017.8.26.0114; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara; Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 25/05/2018) Negritei

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO -PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - CASO FORTUITO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Constatado dos autos que os danos sofridos pela segurada se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. Precedentes
. (TJMT - N.U 1004082-46.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 02/08/2023) Negritei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS MATERIAIS - SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO ELÉTRICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - RAIO/VENDAVAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
. (TJMT - N.U 1042673-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Negritei

Contudo, cumpre ressaltar os documentos juntados nos ids.

(Num. 197200748 - Pág. 24, Num. 197200748 - Pág. 25; Num. 197200749 - Pág. 21, 197200749 - Pág. 22; Num. 197200200 - Pág. 22; Num. 197200201 - Pág. 31,

Num. 197200201 - Pág. 32,

Num. 197200201 - Pág. 33, . 197200201 - Pág. 34; Num. 197200202 - Pág. 19, Num. 197200202 - Pág. 20,

Num. 197200202 - Pág. 21; Num. 197200203 - Pág. 21, embora intitulado “Laudo Técnico” não são hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, em todos eles, a avaliação é rasa e, apesar de até sugerirem que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não trazem maiores esclarecimentos e também, não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou, constando, em alguns deles, apenas uma rubrica, incapaz de identificar quem o atestou.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também, sem especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, o que inviabiliza à requerida identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria, tal como raios, tempestade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024